Tribunal: TJMT
Processo: 1036306-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036306-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), CARLOS MACHADO - CPF: 306.578.909-44 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), G. D. S. M. - CPF: 084.005.601-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. estupro de vulnerável majorado [avô da vítima], em continuidade delitiva [duas vezes]. prisão preventiva. suficiência das medidas cautelares alternativas. ordem concedida parcialmente
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que indeferiu a revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de
estupro de vulnerável majorado [avô da vítima], em continuidade delitiva [duas vezes], visando a revogação da segregação cautelar, substituição por medidas alternativas ou prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) pressupostos da custódia preventiva; 2) suficiência de medidas cautelares; 3) direito à prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A forma de execução do estupro [ato libidinoso contra vítima de 7 (sete) anos de idade] e a relação de parentesco [avô da vítima] constituem motivação apta para a custódia cautelar, a fim de garantir da ordem pública.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de convívio atual entre o paciente e a vítima, as condições pessoais do paciente [idade, primariedade, endereço certo, renda lícita e estado de saúde], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão do paciente por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

Os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de convívio atual entre o paciente e a vítima e as condições pessoais do paciente [idade, primariedade, endereço certo, renda lícita e estado de saúde] justificam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, 217-A, art. 226, II, art. 71; CPP, art. 315 e art. 319, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ,
AgRg no HC n. 830.006/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023;
HC no 660.682/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021;
HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2.7.2021; HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.2.2022;
HC NU 1016940-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 18.10.2021.

Doutrina relevante citada
:
GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense; TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1036306-31.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR.a MIRIAN CRISTINA A. B. CARDOSO DA SILVA E OUTRA

PACIENTE(S): CARLOS MACHADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS MACHADO contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, nos autos de ação penal (PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [avô da vítima], em continuidade delitiva [duas vezes]
- art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP -
(https://pje.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas alternativas seriam suficientes; 3) o paciente
“se encontra com estado de saúde agravado, qual requer cuidados especiais, o que conforme documento anexado aos autos comprova que a cadeia pública de Alta Floresta – MT, segundo atestado da própria diretora da penitenciária o local não possui profissionais adequados para
” atendê-lo, motivos pelos quais possui direito à prisão domiciliar.

Requerem a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares ou prisão domiciliar

(ID 259506657), com documentos (ID 259506660/ID 259506663).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário (ID 259544154).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260813185).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso - Estupro de vulnerável - Irresignação defensiva - Alegada fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - Improcedência - Indícios de autoria e materialidade delitiva - Presentes os requisitos da prisão preventiva - Custódia necessária para preservar a ordem pública, a instrução criminal e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima - Incidência do princípio da confiança do juiz do processo - Requer ainda, substituição por prisão domiciliar - Impossibilidade - Ausência de comprovação que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave - Condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não verificado - Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 262266250)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Em 27.11.2024, a 2o Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte ofereceu denúncia em face do paciente por estupro de vulnerável majorado [avô da vítima, em continuidade delitiva [duas vezes], oportunidade em que representou pela prisão preventiva
- art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP -
(PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087 – ID 176853889).

Em 28.11.2024, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Narra a denúncia que: [...] Em datas e horários não definidos, mas com certeza até o dia 31 de agosto de 2024, em residência particular, Avenida Pau Brasil, n.o 31, Bairro Jardim Aeroporto, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado CARLOS MACHADO, por duas vezes, praticou atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, contra GEOVANNA DOS SANTOS MACHADO, criança com 07 (sete) anos de idade. [...]

Neste contexto, aproveitando-se do vínculo familiar, o denunciado visitou os pais da vítima. Em determinado momento, quando a mãe dela foi dormir, o denunciado chamou a criança para o quarto e empurrou-a na cama. Ato contínuo, passou a beijá-la e acariciar suas genitálias. Inclusive, ainda tentou retirar as roupas dela, mas a criança conseguiu evadir-se em direção ao quarto do irmão mais velho. Tempos depois, por intermédio de terceiro, a genitora da criança tomou conhecimento do crime.

Nesta oportunidade, durante as conversas, além de confirmar a agressão acima descrita, a criança ainda confirmou outro episódio de criminoso idêntico, ocorrido no mesmo local, tendo o denunciado praticado atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, consistente em toques nos seios.’ [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância, conforme o caso, que se trata de suposto estupro de pessoa vulnerável.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes possíveis no caso em tela.

In casu
, quando me refiro à ordem pública, é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a conduta imputada ao autuado indica grave violência contra a dignidade sexual de pessoa, visto ter o representado, em tese, abusado sexualmente de sua neta de apenas de 07 (sete) anos de idade, colocando em risco a integridade do meio social.

Ademais, diante do laço familiar estreito entre a vítima e o acusado, sua neta, bem como da narrativa colhida do depoimento da vítima, conclui-se que o suspeito apresenta personalidade extremamente ousada e violenta, uma vez que, em tese, ameaçava a vítima.

Por fim, a segregação cautelar afigura-se necessária, para fazer cessar a reiteração delitiva, uma vez que não se trata de fato isolado, porquanto afirmou a vítima que os fatos ocorreram em duas ocasiões.

Assim, em liberdade, há forte receio de que o representado continue a colocar em risco o meio social. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. [...]

Ante o exposto, presentes os fundamentos ensejadores do decreto preventivo (garantia da ordem pública), DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CARLOS MACHADO [...]
.”
(
Guilherme Carlos Kotovicz
, juíza de Direito –
PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087 – ID 176989670
)

Em 9.12.2024, indeferiu a prisão domiciliar para o paciente por entender que inexistem “
documentos que comprovem que as doenças graves que acometem o acusado o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, bem como que o estabelecimento prisional é incapaz de garantir-lhe o tratamento médico adequado, e considerando que os exames juntados são datados de mais de um ano, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, uma vez que não foi caracterizada a imprescindibilidade da medida, nem preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício
” (
PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087 – ID 176989670
).

O paciente apresentou resposta à acusação em 19.12.2024 (
PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087 – ID 179470983).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do estupro de vulnerável, visto que o paciente [
CARLOS MACHADO]

teria constrangido sua neta Geovana dos Santos, de apenas 7 (sete) anos de idade, a prática de atos libidinosos [beijos na boca, tirar a roupa e acariciar suas partes íntimas], por duas vezes
(
PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087).

A forma de execução do estupro constitui motivação apta para a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo ao considerar o vínculo familiar e a idade da vítima (STJ, AgRg no HC n. 830.006/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023).

Destaca-se o seguinte
julgado do c. STJ:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente [...] teria aproveitado da confiança para praticar [...] atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade.”
(HC no 660.682/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Todavia, verifica-se que o paciente
e a vítima residem em municípios diversos [Alta Floresta/MT e Guarantã do Norte/MT], distantes aproximadamente 148km, e
inexiste registro de ameaças dirigidas às testemunhas/vítima no período em que o paciente permaneceu solto, após a revelação dos fatos [em 1o.9.2024] até o decreto constritivo [em 28.11.2024]
.

Ademais,
o paciente tem 71 (setenta e um) anos de idade, é primário e sem registro de ações criminais pretéritas (
www.tjmt.jus.br
), possui endereço certo [“
Linha E-60, bairro Jardim das Araras, Alta Floresta/MT
”], exerce ocupação como
“lavrador”
(PJe NU 1003726-75.2024.8.11.0087 – ID 176851192)
, além de apresentar
“condições precárias de saúde”
[
“comportamento com déficit cognitivo (atenção, memória, concentração, percepção), intolerância alimentar (condimentos e pimenta), doença ulcerosa

péptica (gastrite), hipertensão arterial (160/70MMHG), doença inflamatória intestinal (diarreia crônica), taquidispneia aos pequenos esforços, tosse produtiva persistente, desidratado e com transtorno de depressão”
]
,
conforme Atestado/Laudo subscrito pelos médicos Charles Miranda Medeiros- CRM/MT-3253 - e Filma Miranda Medeiros

- CRM/MT 3392 – (ID 259506662).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei n. 12.403/20011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas,

que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)

ultima ratio
da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense;

TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de convívio atual entre o paciente e a vítima, as condições pessoais do paciente [idade, primariedade, endereço certo, renda lícita e estado de saúde], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2.7.2021; HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.2.2022;
HC NU 1016940-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 18.10.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima [Geovana dos Santos
]
, seus familiares e testemunhas da acusação; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025